Tribunal: TJDFT
Processo: 0712405-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL CÍVEL (1208) PROCESSO: 0712405-21.2024.8.07.0000 AGRAVANTES: ROGÉRIO NUNES DA COSTA, VANESSA FERREIRA SANTANA, G. G. T. N. D. C., E. O. S., C. C. S. O., E. G. S. O. AGRAVADA: UTB UNIÃO TRANSPORTE BRASÍLIA LTDA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por ROGÉRIO NUNES DA COSTA, VANESSA FERREIRA SANTANA, G. G. T. N. D. C., E. O. S., C. C. S. O. e E. G. S. O., fundamentado no artigo 1.021 do CPC, contra decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A parte agravada apresentou contrarrazões. O apelo não merece ser conhecido, porquanto indevido. O único recurso possível contra decisão que inadmite os reclamos constitucionais é o agravo previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, de modo que, manifestamente inviável o presente agravo interno. Destaque-se, neste sentido, a jurisprudência da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELO NOBRE INADMITIDO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. ART. 1.042 DO CPC. MANEJO DE AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. 1. Negado seguimento aos recursos extraordinários (lato sensu), com base em entendimento firmado em repetitivo ou repercussão geral, a teor do disposto no art. 1.030, I, "a" ou "b", do CPC, o único recurso cabível será o agravo interno previsto no art. 1.021 do CPC, a teor do disposto no § 2o do art. 1.030 da norma processual. 2. Por seu turno, quando simplesmente inadmitido o apelo nobre nos termos do art. 1.030, V, do CPC, o recurso cabível será o agravo nos termos do art. 1.042 do CPC, configurando erro grosseiro o manejo de recurso interno. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.208.841/RJ, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 15/5/2024). Demais disso, dispõe o artigo 1.030, §§ 1o e 2o c/c o caput do artigo 1.042, ambos do Estatuto Processual, in verbis: Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: I – negar seguimento: a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; [...] III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; [...] V – realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que: a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos; b) o recurso tenha sido selecionado como representativo da controvérsia; ou c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação. § 1o Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042. (g.n.) § 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021. (...) Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. Como se nota, o recurso manejado pela parte não se insere nas hipóteses previstas em lei. Saliente-se, ainda, que o recurso de agravo interno é previsto somente para a hipótese de negativa de seguimento de recurso constitucional quando a apreciação do tema jurídico esteja obstada pelo rito da repercussão geral ou do recurso repetitivo, o que não é o caso dos autos. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo Interno de ID 62829863. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018